Tribunal: TCU
Processo: 027.573/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre eventuais ilegalidades e ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade, relativamente à concessão de empréstimos e financiamentos de projetos, por parte da Caixa Econômica Federal, aos entes da federação, com possível discriminação aos Estados do Nordeste; bem como verificar as vulnerabilidades na governança da União em relação à Caixa, caso confirmadas as irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de suposta discriminação a estados e municípios da Região Nordeste praticada pela direção da Caixa Econômica Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 235, caput , e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação e considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fulcro no disposto no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que os processos administrativos encaminhados pela Caixa referentes aos Contratos 0527395-32 (Aracaju) e 0504479-58 (São Luís) não estão aderentes à sequência informada no gráfico de macroprocesso da análise e concessão de crédito desde a Carta Consulta até a etapa de Deliberação por Alçada; 9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Economia; 9.4. levantar o sobrestamento do TC Processo 038.609/2019-3 e TC Processo 038.642/2019-0 ; 9.5 juntar cópia desta deliberação, bem assim do relatório e voto que a fundamentam, aos TC Processo 038.609/2019-3 e TC Processo 038.642/2019-0 , para a conclusão das correspondentes solicitações do Congresso Nacional; e, 9.6. arquivar este processo.